Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706800-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS VIEIRA AGRAVADO: LUCIA CRISTINA DIAS CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 56087522), interposto pelo Executado, ANTONIO CARLOS VIEIRA, ante a decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0732668-13.2020.8.07.0001, ajuizado por LÚCIA CRISTINA DIAS CORDEIRO e OUTROS em desfavor do Agravante e OUTROS, que não acolheu o pedido de reconsideração da decisão que penhorou 30% do salário do devedor até a satisfação do débito de R$7.895,56 (ID 186026371 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 56087522), o Agravante alega que: (i) é devedor de honorários de sucumbência nos autos do processo no 0732668-13.2020.8.07.0001, no importe atualizado de R$ 8.087,58 (oito mil e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) e que, com o objetivo de cumprir a obrigação, apresentou três diferentes propostas para pagamento da dívida; (ii) todas as propostas foram rejeitadas pela credora, que também não apresentou contrapropostas para análise; (iii) a requerimento da credora, o juízo a quo determinou a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os proventos do Agravante até a satisfação do débito. Além disso, o magistrado não indicou se a restrição recairia sobre o salário bruto ou líquido. Por ser prejudicial ao Agravante, foi apresentada impugnação à penhora nos autos do processo de origem; (iv) o agravante requereu o não acolhimento do pedido de penhora ou a redução do valor para 10% (dez por cento) sobre o salário líquido. No entanto, o magistrado negou o pedido e manteve a decisão ora impugnada; (v) ao requerer a penhora sobre os proventos, a parte credora alega que o Agravante, servidor aposentado do Senado Federal, recebe remuneração no importe de R$ 33.531,65 (trinta e três mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos). Contudo, a alegação não é verdadeira; (vi) desde que descobriu ser portador de Câncer de Pulmão estádio IV em 2020, a situação financeira do agravante mudou drasticamente. Atualmente, conforme contracheque em anexo, recebe à título de aposentadoria o valor líquido de R$ 4.228,96 (quatro mil duzentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos). Sua esposa, Thatiana Maria Cunha Lima, que também é parte nos autos em epígrafe, afastou-se do mercado de trabalho e dedicou seu tempo ao seu marido, que necessita de cuidados; (vii) em nenhum momento o agravante se recusou a pagar o que deve, tanto é verdade que propôs acordos nos autos de origem, mas todos foram recusados pela credora; (viii) os proventos recebidos pelo agravante é de R$ 4.228,96 (quatro mil duzentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), com a penhora de 30% desse valor restaria apenas a quantia de R$ 2.960,27 (dois mil novecentos e sessenta reais e vinte e sete centavos) para sobrevivência, o que não é suficiente; (ix) a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do agravante fere, significativamente, a dignidade do devedor e ameaça o mínimo existencial, motivo pelo qual se faz necessária a reforma da decisão ora agravada; e (x) tendo em vista que o magistrado encaminhou ofício ao Senado Federal para a efetivação da penhora, cuja data para pagamento está prevista para o dia 25/02/2024, requer que o presente recurso seja recebido com efeito suspensivo, a fim de evitar prejuízos ao agravante. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pede o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e determinar o desbloqueio da conta do Agravante ou que seja reduzida a penhora de 30% para 10% fixado sobre o valor líquido, atualmente no importe de R$ 4.228,96 (quatro mil duzentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), sob pena de violação à dignidade do devedor e ameaça do mínimo existencial O recurso foi preparado (ID56088678). O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi deferido por este Relator na decisão de ID 56235476. O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor da decisão de deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 56290157). A parte Agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 57307297), inicialmente, suscita preliminar de intempestividade do recurso e de preclusão da matéria veiculada nas razões recursais. No mérito recursal, rebate as argumentações articuladas pelo Agravante. Ao final, pugna-se pelo não conhecimento do recurso, caso seja conhecido, que seja desprovido. Ainda, juntou aos autos os documentos de ID 57307299 ao ID 57308813. Foi facultado ao Agravante manifestar sobre a preliminar aventada pela parte Agravada (ID 57380052), que apresentou suas considerações no ID 57782175. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O conhecimento do recurso exige a análise dos requisitos de sua admissibilidade. Para tanto, são considerados como pressupostos intrínsecos dos recursos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por outro lado, são denominados pressupostos extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). (grifamos). Num olhar mais pormenorizado dos autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento não transpõe a barreira da admissibilidade, pois é intempestivo. Sendo a tempestividade um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, sem o qual, não poderá conhecer dele. O art. 1.003, § 5o estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para interposição dos recursos, excetuados os embargos de declaração. O presente recurso foi interposto após o transcurso do prazo de 15 dias úteis da decisão que determinou a penhora dos salários do Agravante, nos seguintes termos (ID 180460925 dos autos de origem): “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora de 30% do salário do devedor até a satisfação do débito de R$ 7.895,56. Oficie-se o Senado Federal para que promova a referida constrição e efetue o depósito da quantia em conta vinculada aos presentes autos”. (grifo no original). A decisão que determinou a penhora salarial foi disponibilizada no DJe, em 06/12/2023 (ID 180899716 de origem), publicada no dia 07/12/2023. A contagem do prazo iniciou-se na segunda-feira (11/12/2023), considerando que dia 08 de dezembro é feriado na Justiça. Houve a suspensão dos prazos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro (art. 220 do CPC). Retomando a contagem em 22/01/2024 (segunda-feira) e expirou-se em 31/01/2024 (quarta-feira). Entretanto, o presente agravo de instrumento somente foi interposto no dia 22/02/2024 (ID 56087522), após transposto e muito o prazo recursal. Em consulta ao processo de origem, observou-se que o Executado/Agravante, no dia 11/12/2023, (ID 81178658 de origem), protocolou uma petição, na qual dentre outros pedidos formulados, pediu aquele Juízo que: Caso não haja acordo nem contraproposta, que seja afastando o pedido de penhora apresentado pela exequente, OU, se mantida, seja a penhora efetuada sobre 10% (dez por cento) do salário líquido do executado ANTONIO CARLOS VIEIRA, sob pena de prejudicar a subsistência dos executados e de sua família. (grifos nossos). Atente-se para a pronúncia daquele Juízo sobre o pedido de reconsideração da decisão de penhora salarial (ID 86026371 de origem): “Outrossim, consigno que não há nada a prover sobre a alegação de impenhorabilidade salarial do executado ANTONIO CARLOS VIEIRA, conforme delineado na decisão de ID 180460925, cujos termos ora reitero”. (sublinhado nosso). O Executado/Agravante não recorreu de imediato da decisão que determinou a “penhora de 30% do salário do devedor até a satisfação do débito de R$ 7.895,56”, mas, sim, peticionou ao Juízo pedindo a reconsideração daquela decisão. Esclarece, ainda, que não houve oposição de embargos de declaração em face da decisão que determinou a penhora do salário do Agravante, mas, tão somente, pedido ao Juízo de origem de reconsideração da decisão. O pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo recursal, o qual será contado a partir da data da publicação/intimação da decisão que originou a pretensão recursal. Diante desse cenário fático, a decisão que determinou a “penhora de 30% do salário do devedor até a satisfação do débito de R$ 7.895,56”, não foi impugnada no tempo e modo próprios. Logo, essa decisão foi alcançada pelo fenômeno da preclusão, conforme preceitua o art. 223, caput, do CPC: “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. É uníssona a compreensão jurisprudencial em proclamar que, o pedido de reconsideração de decisão não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível para impugná-la. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme comprova dos julgados a seguir: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 56 DA LEI N. 9.605/1998 E 304 DO CP. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme o art. 579 do CPP , a jurisprudência desta Corte Superior admite a fungibilidade recursal, desde que observado o prazo do recurso que se pretende reconhecer e que não fique configurada a má-fé ou a prática de erro grosseiro. 2. De fato, não raras vezes, esta Corte costuma receber pedidos de reconsideração como agravos regimentais, desde que observados alguns requisitos, como a boa-fé e a devida observância ao prazo recursal do respectivo recurso, em atendimento ao princípio da economia processual. 3. No entanto, tal expediente deve ser compreendido como uma faculdade da turma julgadora, e não um dever ex vi legis ou mesmo um direito subjetivo da parte prejudicada. Como cediço, o pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, como tal, não traz consigo um dos efeitos recursais típicos, que é o da interrupção do prazo, apanágio dos recursos propriamente ditos, previsto na legislação de regência. 4. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no HC n. 648.168/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021.) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.408.132/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.). (grifos nossos); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não configura violação ao art. 535 do CPC/1973, reproduzida no art. 1.022 do CPC/2015, a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. A intempestividade enseja o não conhecimento do recurso, circunstância que impossibilita a existência de omissão decorrente da falta do exame da questão de fundo nele suscitada. 3. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.374.649/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.). (grifos nossos); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A alegação de omissão, não suprida no julgamento dos embargos de declaração, quanto à verificação dos requisitos para a decretação da medida de indisponibilidade de bens, não foi objeto dos embargos de declaração, o que enseja, no ponto, a aplicação da Súmula n. 284/STF, porquanto deficiente a fundamentação do recurso. III - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o mero pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio. Incidência da Súmula n. 83/STJ. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.709.894/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 10/3/2021.). (grifos nossos). Não destoa dessa compreensão, o posicionamento deste Colegiado sobre o assunto, conforme pode verificar dos julgados a seguir: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DE PRAZO. MULTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. No caso, restou preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra o que restou decidido em 09/08/2021, uma vez que interposto apenas em 21/09/2021. Ressalta-se que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1417272, 07304637720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O protocolo de pedido de reconsideração anterior na origem não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para o manejo do recurso cabível. Precedentes TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1316460, 07445662620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). De igual modo, preconiza a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, senão, confira os arestos a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento. 2. Constatada a intempestividade do recurso, cabe ao relator negar-lhe seguimento. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1831499, 07423326620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 27/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. Pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 2. Se o agravo de instrumento se volta contra decisão que manteve o conteúdo de decisão pretérita, era contra essa decisão que deveria ter se insurgido o recorrente, e não contra a que se limitou a manter a anterior, a essa altura já alcançada pela preclusão temporal. 3. Agravo de instrumento não conhecido (Acórdão 1661227, 07067478920198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1649823, 07210839320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Por oportuno, advirto às partes que, a oposição/interposição de recurso infundado ou protelatório em face da presente decisão ensejará aplicação da correspondente multa prevista na legislação processual civil. Ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade suscitada pela parte Agravada e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos dos art. 932, inc. III e art. 1.003, § 5o, ambos do CPC; e art. 87, inc. III, do RITJDFT. REVOGO a decisão de deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 56235476). Sem majoração dos honorários advocatícios pela sucumbência recursal, haja vista a não condenação da verba honorária na decisão agravada (art. 85, § 11, do CPC). OFICIE-SE o Juízo de origem do inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se Brasília, 11 de abril de 2024 19:21:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador